Tribunal: TJMT
Processo: 1035326-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035326-63.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA - CPF: 692.849.701-72 (APELANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE DUPLA NATUREZA - CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA - FIXADOS POR PROVEITO ECONÔMICO - ARTIGO 85, §2° DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Atendidos os critérios da razoabilidade, ao se tratar de sentença que julgou procedente a ação de dupla natureza, é caso de calcular os honorários sucumbenciais com base no proveito econômico real obtido pelo autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação No
1035326-63.2021.8.11.0041

Apelante:
PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA

Apelado:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
PAULO EVARISTO DA COSTA E SILVA.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais que move em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar nulos os contratos e consequentemente a inexistência do debito deles decorrentes, bem como condenar a ré ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00, com juros de mora de 1% ao mês desde a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC da data do arbitramento. Ainda, fixou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (Art. 85, §2 do CPC).

Apelação
(Id.

190823970
)
: Busca, em síntese, a reforma da sentença para o fim de alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Requer que sejam fixados sob o proveito econômico obtido, correspondente à somatória do valor do débito inexistente, bem como do montante arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 208817878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A lide objetiva a declaração de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais.

Narra o autor que em setembro/2021, ao tentar realizar um financiamento de veículo, verificou que teve seu nome inserido em cadastros de empresas de proteção ao crédito, por inadimplência, oriundos dos contratos de Id.

208817829 e Id. 208817831 que afirma não ter pactuado.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação. Pleiteou a inexistência dos débitos em comento e reparação por danos morais.

A sentença julgou procedente a ação, declarando nulos os contratos/empréstimos e a inexistência dos débitos, no valor originário de R$ 47.197,27, bem como condenou ao pagamento de danos morais de R$ 8.000,00, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A controvérsia está em saber se correto o parâmetro de fixação e o valor dos honorários advocatícios.

Acerca do critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §2o do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço..

No caso, verifica-se que o autor provou os fatos constitutivos de seu direito ao juntar comprovantes de negativação e boletim de ocorrência.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Em que pese à juntada da cópia do contrato pela instituição financeira, assinada por biometria facial, não se pode olvidar que se trata de fraude, máxime porque a pessoa identificada no documento Id. 208817831 (pág. 12) e na imagem Id. 208817768 possuem fisionomias totalmente distintas.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, bem como demonstrou resistência ao considerar nulos os contratos em questão, tal situação enfatiza a possibilidade de que a instituição financeira obteria lucros indevidos de objeto que não foi pactuado pelo autor.

De modo que, somente o valor da condenação por danos morais não se reflete adequadamente o benefício econômico real obtido pela autora, pois se limita à indenização por danos morais, o que não se ajusta a norma, visto se tratar de ação de dupla natureza.

A par disso, é caso de reformar a r. sentença, porquanto
a base de cálculo deve ser a soma do
quantum
decidido dos contratos nulo (R$47.197,27), bem como do dano moral (R$8.000,00), atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia.

Nesse sentido:

Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c. indenização por danos morais – Inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, por dívida quitada – Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Aplicação da teoria do risco do empreendimento – Prova do pagamento suficientemente produzida –
O Banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a legitimidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito –Negativação ilícita
– Danos morais caracterizados – Indenização arbitrada em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso negado. Termo inicial dos juros de mora – Danos morais – Responsabilidade civil contratual – Juros de mora devidos da citação (art. 405, do CC)– Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência –
Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória) os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela autora, abrangendo não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor do débito declarado inexigível
– Verba arbitrada em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, não comportando alteração – Recurso negado. Recurso negado. (TJ-SP - AC: 10002353720218260511 SP 1000235-37.2021.8.26.0511, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 06/06/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. CORRÉU RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INICIAL APTA E CONFORME A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. MÉRITO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 10 (DEZ) MIL REAIS MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL. PRECEDENTES.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA QUE REPRESENTA O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR, CONSUBSTANCIADO NO DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 10a Câmara Cível - 0000005-11.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 03.04.2023)(TJ-PR - APL: 00000051120178160194 Curitiba 0000005-11.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 03/04/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2023) (Grifo nosso).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais – Cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) – Decisão acolheu em parte impugnação considerando que a quantia declarada inexigível não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência – Tratando-se de sentença de dupla natureza (declaratória e condenatória), os honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pelo autor, ou seja, a soma do débito declarado inexigível e o valor da indenização dos danos morais e materiais – Precedentes - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21226179320218260000 SP 2122617-93.2021.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 13/07/2021, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para alterar os honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação para 10% sobre o proveito econômico obtido, representado pelo valor dos contratos declarados nulos (R$47.197,27) e da condenação em dano moral (R$8.000,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024